Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AO INFANTE. INVIÁVEL A PRETENDIDA MAJORAÇÃO. OBSERVADOS CONCRETAMENTE OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora/alimentanda visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido, no capítulo em que fixa em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do genitor a verba alimentar a ser prestada em seu favor (menor impúbere).
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante conta atualmente com 11 anos de idade; (ii) a parte apelada possui outro filho menor de idade e recebe pró-labore na condição de sócio de empresa, cujo capital social é reduzido e composto por outros nove sócios, razão pela qual aufere renda média mensal bruta aproximada de R$ 3.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a majoração do quantum alimentar para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os argumentos constantes da apelação cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão recorrida, respeitando, assim, o princípio da dialeticidade.
5. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram.
6. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão dos elementos fáticos supramencionados.
7. Não se mostra viável a pretendida majoração dos alimentos (de 25% dos rendimentos brutos, ressalvados os descontos obrigatórios, para 70% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694 e 1.695
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1869400, Des. Rel. Luíz Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe. 10.6.2024, acórdão 1723161, Desa. Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe. 18.7.2023; TJDFT, acórdão 2024046, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe. 31.7.2025.